Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-11.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714925-11.2021.8.07.0015 RECORRENTE: REPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA RECORRIDA: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CORRETAGEM DE SEGUROS. RESCISÃO. TRASMUTAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. REGIME JURÍDICO E NORMAS ESPECÍFICAS. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO ESTATAL MÍNIMA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. LITISCONSORTES. VERBA ÚNICA. LIMITE MÁXIMO. RATEIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. 3. O contrato celebrado entre as partes previu especificamente que se tratava de contrato de compartilhamento de corretagem referente a seguros, o que não se confunde com contrato de representação comercial. 4. Diante da existência de regime jurídico específico a autorizar e disciplinar a corretagem de seguros, Lei no 4.594/1964 e Circulares da SUSEP, a pretensão da requerente de impor às requeridas as cláusulas e disposições contidas na Lei de Representação Comercial não se sustenta. 5. O art. 421 do Código Civil resguarda a liberdade contratual das partes, estabelecendo, no seu parágrafo único, que, “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. 6. O art. 421-A do Código Civil, incluído pela Lei n° 13.874/2019, corrobora a necessidade de respeito à autonomia das partes ao contratar, ratificando que a intervenção estatal deve ocorrer de forma excepcional e subsidiária. 7. Se a autora anuiu aos termos pactuados, tendo o vínculo contratual entre as partes perdurado por quase 10 (dez) anos, deve-se privilegiar a liberdade contratual e a autonomia da vontade dos contratantes, inclusive, quanto à alocação de riscos, o que abarca eventual acerto ou desacerto de determinada estratégia empresarial. 8. Ainda que haja pluralidade de vencedores (litisconsortes), a verba honorária deve ser fixada de forma única, observando os percentuais previstos no art. 85, §2°, do CPC, e depois rateada entre eles, como forma de evitar que haja condenações ao pagamento de honorários de sucumbência superiores ao limite máximo legalmente previsto. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 384 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, diante da negativa de produção de prova testemunhal em audiência de instrução. Verbera que o relato constante da ata notarial não teria sido produzido na presença do Juiz. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado OLAVO GLIORIO GOZZANO, OAB/SP 99.916 (ID 55682278). Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408 (ID 57340922). II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, o fez de forma simples e deixou de apresentar a respectiva GRU (ID 56010142 e ID 56387358). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). A corroborar: AgInt nos EDcl no AREsp 2.199.367/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/12/2023. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria prosseguir quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. Da mesma forma o especial não deveria transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 384 do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos OLAVO GLIORIO GOZZANO, OAB/SP 99.916 (ID 55682278) e KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408 (ID 57340922). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027